Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-80.2017.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001087-80.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZI CANDIA FRUTUOSO - CPF: 031.102.161-16 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS
DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os “prints” de telas sistêmicas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001087-80.2017.8.11.0006

APELANTE:
SUZI CANDIA FRUTUOSO

APELADA:

TELEFONICA BRASIL S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUZI CANDIA FRUTUOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da ação ordinária ajuizada
em desfavor da requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a
inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$12,32 (doze reais e trinta e dois centavos), vencida em 26/11/2013, referente ao contrato nº. 2136564010, indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por dano moral, forte na Súmula 385 do STJ.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, arbitrou as despesas processuais e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, a serem rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, alega que deve ser reformada a sentença para arbitrar danos morais, porquanto, não comprovado, por qualquer meio, a relação jurídica firmada entre as partes.

Assevera que “
deve punir moderadamente o causador do ilícito, não pode, em hipótese nenhuma, se mostrar complacente com o ofensor, como o caso em questão, em que a Recorrente experimentou os dissabores de sofrer abalo moral, uma vez que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida”
(sic).

Diante disso, requer o provimento do recurso, para, reformando em parte a sentença, condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como seja redimensionado o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, a ser de exclusiva responsabilidade da recorrida, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contraminuta ofertada no Id. 136774741 pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 137851292.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação declaratória de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em face da inserção do seu nome do rol de maus pagadores por uma dívida que alega desconhecer, afirmando jamais ter contratado com a parte requerida.

A autora narra que desconhece a dívida, afirmando se tratar de restrição indevida e desta forma sofreu prejuízos de ordem moral.

A parte requerida, em sede de defesa, destaca que a cobrança é legitima e decorre da devida utilização dos serviços, juntando telas sistêmicas, requerendo a improcedência dos pedidos.

A magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito questionado
(R$12,32)
, entretanto, quanto ao dano moral, julgou o mesmo improcedente, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a autora recorre asseverando que a inscrição foi ilegítima diante da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização.

Pois bem. Ao que se infere dos autos entendo que razão não assiste à apelante.

Extrai-se dos autos, conforme extrato do SPC/SERASA acostado na inicial (Id 136774683), que a inscrição que ora se discute no valor de R$12,32 (doze reais e trinta e dois centavos) foi incluída nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em
11/03/2014
, todavia afere-se que a autora, ao tempo da referida negativação, já possuía duas inscrições preexistentes incluídas em 09/10/2011 e 13/09/2011, e não restou comprovado nos autos a ilegitimidade das mesmas ou, ao menos, que estão sendo questionadas em juízo.

A jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Entretanto, se existirem anotações pré-existentes no nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não é devida indenização a título de dano moral, em razão do disposto na Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Desse modo, a sentença que aplicou referida Súmula e afastou a indenização por danos morais deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara julgadora,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ –
DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(N.U 1008173-43.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da súmula 385/STJ.”
(N.U 1015003-25.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022